Tribunal: TJMT
Processo: 1000760-29.2024.8.11.0059
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000760-29.2024.8.11.0059
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), LARISSA CHAVES SILVEIRA - CPF: 009.197.690-12 (RECORRIDO), RAIZZA SOUSA MATOS - CPF: 022.348.451-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1000760-29.2024.8.11.0059
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais
.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: LARISSA CHAVES SILVEIRA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PROFESSOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. FÉRIAS DE 45 DIAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. TERÇO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO INTEGRAL. ÔNUS DO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso inominado, mantendo sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, condenando o ente público ao pagamento de férias acrescidas de um terço, proporcionais á 45 dias, referentes ao período laborado, indeferido apenas o pleito de FGTS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a professora contratada temporariamente tem direito ao recebimento de férias de 45 dias com adicional de um terço, conforme previsto na legislação estadual e no IRDR – Tema 4; e (ii) verificar se o Estado comprovou o pagamento integral das verbas pleiteadas, em especial do terço constitucional relativo ao período de férias usufruído.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com redação dada pela LC nº 104/2002, assegura aos professores da rede pública estadual, inclusive os contratados temporariamente, o direito a 45 dias de férias, sendo 15 dias no meio do ano letivo e 30 dias ao final, acrescidos do terço constitucional.

4.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4), fixou tese de que o adicional de um terço incide sobre a integralidade dos 45 dias de férias devidos aos professores da carreira e aos contratados temporariamente.

5.

Compete ao ente público comprovar o pagamento das verbas questionadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, encargo do qual não se desincumbiu, uma vez que não apresentou documentação hábil a demonstrar o adimplemento do terço constitucional.

6.

O pagamento de remuneração regular no período de férias não se confunde com o adicional constitucional, que possui natureza distinta, nos termos do art. 7º, XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.

7.

O precedente invocado pelo agravante (Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001) não se aplica ao caso, pois ali restou comprovado o pagamento integral das férias, circunstância não demonstrada nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

O professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso tem direito a 45 dias de férias, com adicional de um terço sobre a integralidade do período, conforme previsto na LC/MT nº 50/1998, com redação da LC nº 104/2002.

2.

Cabe ao ente público comprovar, mediante documentos idôneos, o pagamento integral das férias e do terço constitucional, sendo insuficientes meros registros ou alegações genéricas.

3.

A ausência de comprovação do pagamento do terço constitucional inviabiliza a exclusão da condenação, ainda que tenha havido o gozo das férias previstas no calendário escolar.

_____________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XVII, e 39, § 3º; CPC, art. 373, II, e art. 1.021, § 4º; LC/MT nº 50/1998, arts. 54 e 56, com redação dada pela LC nº 104/2002. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 4); TJMT, Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001; TJMT, N.U 1077904-59.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 27.06.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança proposta pela reclamante, que alega ter prestado serviços ao Estado de Mato Grosso por meio de sucessivos contratos temporários, no período compreendido entre os anos de 2022 e 2023. Em razão disso, pleiteia o pagamento retroativo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), das férias acrescidas de um terço, proporcionalmente á 45 dias, bem como do décimo terceiro salário, relativos ao período efetivamente laborado.

A decisão agravada, proferida monocraticamente, negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau
, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o reclamado ao pagamento de férias acrescidas de um terço, proporcionalmente a 45 dias, referentes aos períodos efetivamente trabalhados. Todavia, indeferiu o pleito relativo ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

O agravante insurge-se contra tal decisão, alegando, em síntese, que ela deve ser reformada por contrariar jurisprudência consolidada da Terceira Turma Recursal
, especialmente o Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001, no qual se firmou a tese de que
“não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial”.
Sustenta que a professora contratada temporariamente já teria usufruído 15 dias de férias no meio do ano, com a correspondente remuneração integral, o que, segundo afirma, caracterizaria pagamento em duplicidade e enriquecimento sem causa.

Após a análise dos autos, verifico que o agravo interno não merece provimento
.
Explico.

A controvérsia central do recurso reside na discussão acerca do direito da professora contratada temporariamente ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre os 45 dias previstos na legislação estadual, especialmente diante da alegação do agravante de que já teria ocorrido o pagamento dos 15 dias de férias usufruídos no meio do ano letivo.

Inicialmente, cumpre destacar que a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 dispõe, em seu art. 54,
que os professores, inclusive os contratados temporariamente
(conforme extensão prevista no art. 56),
fazem jus a 45 dias de férias anuais, distribuídos da seguinte forma: 15 dias ao término do primeiro semestre letivo e 30 dias ao final do ano letivo
.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 1002789-40.2021.8.11.0000 – Tema 04), fixou a seguinte tese jurídica:

"i) Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula e os professores contratados em caráter temporário fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e §1º da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso n° 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii) O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados em caráter temporário."

O agravante sustenta que a decisão monocrática diverge de precedente da própria Terceira Turma Recursal (Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001), no qual teria sido firmada a tese de que
“não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial”.

Todavia, diversamente do alegado, não há nos autos prova inequívoca do pagamento integral das férias, acrescidas do terço constitucional.
Embora o Estado afirme que a agravada tenha usufruído do respectivo período de descanso, conforme o calendário escolar, não restou comprovado o efetivo pagamento do adicional constitucional sobre esse período.

O ônus da prova quanto ao adimplemento das verbas pleiteadas recai sobre o Estado, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu de forma satisfatória, uma vez que não apresentou documentação específica capaz de demonstrar o pagamento integral das férias, incluindo o respectivo terço constitucional.

Ainda que o agravante alegue que os 15 dias de férias referentes ao recesso de meio de ano tenham sido pagos mediante o pagamento integral do salário no mês correspondente ao gozo
,
não há comprovação do adimplemento do terço constitucional
. Tal verba possui natureza jurídica diversa da remuneração mensal, nos termos do art. 7º, inciso XVII, combinado com o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988.

Quanto ao precedente invocado
(Recurso Inominado nº 1047191-04.2024.8.11.0001),
cumpre destacar que a situação fática ali examinada difere da presente controvérsia,
pois, naquele caso, restou comprovado o pagamento integral dos dias de férias usufruídos — circunstância ausente nos presentes autos.

Nesse contexto, impõe-se destacar outros precedentes que corroboram o entendimento adotado na decisão monocrática:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO.
PROFESSOR DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE MATO GROSSO. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou procedentes os pedidos formulados por professora da rede pública estadual de ensino, condenando o ente estatal ao pagamento de férias relativas a 45 dias por período aquisitivo, acrescidas do terço constitucional, no período de janeiro de 2022 a 2024, com correção monetária e juros, observando-se a prescrição e eventuais valores já pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há direito à percepção de férias de 45 dias com adicional de um terço, conforme previsto na legislação estadual; e (ii) verificar se o pagamento das verbas foi devidamente comprovado pelo ente público, afastando-se, assim, a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A Lei Complementar Estadual nº 50/1998, com redação dada pela LC nº 104/2002, garante aos professores da Educação Básica do Estado de Mato Grosso o direito a 45 dias de férias, com pagamento do terço constitucional incidente sobre o total do período.

4. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar o IRDR - Tema 4, firmou tese no sentido de que o adicional de um terço deve incidir sobre a totalidade dos 45 dias de férias aos professores da carreira da Educação Básica estadual.

5.
Cabe ao reclamado comprovar o pagamento das verbas pleiteadas, nos termos do art. 373, II, do CPC, sendo que os registros de tela anexados à defesa não substituem documentação oficial como holerites ou fichas financeiras.

6
. A ausência de documentos comprobatórios aptos a demonstrar o pagamento dos valores discutidos impede o acolhimento da tese recursal
.

7. Não preenchidos os requisitos do art. 43 da Lei nº 9.099/1995, inviável o deferimento de efeito suspensivo ao recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O professor da rede pública estadual de Mato Grosso tem direito a 45 dias de férias, com adicional de um terço sobre a totalidade do período, conforme previsto na LC/MT nº 50/1998, com redação da LC nº 104/2002.

2.
Incumbe ao ente público demonstrar, de forma documental e idônea, o pagamento das verbas pleiteadas a fim de elidir a pretensão autoral.

3. Prints de tela desacompanhados de comprovantes formais não constituem prova suficiente do pagamento das verbas remuneratórias discutidas. “(...)” - (N.U 1077904-59.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 27/06/2025, Publicado no DJE 27/06/2025).

Dessa forma, diante da ausência de comprovação, por parte do Estado, do pagamento integral das férias acrescidas do respectivo terço constitucional, revela-se acertada a decisão monocrática que manteve a sentença que determinou o referido pagamento, com a devida dedução de eventuais valores já quitados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno o agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025